Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-37.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000502-37.2013.8.14.0124

APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de exame de corpo de delito elaborado por perito oficial impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal grave e, consequentemente, a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim médico que descreve as lesões sofridas pela vítima, consistentes em ferida incisa na região frontal, hematoma no olho direito, ferida incisa na região glútea direita e fratura na tíbia direita, com recomendação de afastamento das atividades habituais por 60 dias.

4. O depoimento judicial da vítima apresenta narrativa coerente e detalhada das agressões, indicando que foi retirada à força de uma mesa de sinuca e agredida fisicamente pelos acusados, sofrendo golpes de faca e fratura na perna após discussão motivada por aposta em jogo de bilhar.

5. A prova testemunhal confirma a consistência da versão apresentada pela vítima desde a fase policial, sem contradições relevantes, corroborando a dinâmica do crime e a imputação ao apelante.

6. Embora o art. 158 do CPP estabeleça a necessidade de exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios, a jurisprudência admite a comprovação da materialidade por outros meios de prova quando presentes elementos idôneos, como boletim médico.

7. O conjunto probatório formado por documentos médicos e depoimentos colhidos em juízo revela-se suficiente para demonstrar a ocorrência do delito e a autoria, afastando a alegação de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de exame de corpo de delito elaborado por perito oficial não impede o reconhecimento da materialidade do crime quando outros elementos probatórios idôneos, como boletim médico e prova testemunhal, demonstram de forma segura a ocorrência das lesões.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §1º, I. CPP, arts. 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.881.551/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wellington de Souza Bezerra apela de sentença do Juízo da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §1º, I, do CP (ID 8866987).

O apelante pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, sob o argumento de que a condenação não está amparada em prova segura acerca da materialidade delitiva, visto que não foi produzido exame de corpo de delito subscrito por perito oficial (ID 8866995).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 8866999), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14247146).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, estando a
materialidade
comprovada pelo Boletim Médico que atestou ofensa à integridade física da ofendida, consistente em ferida incisa na região frontal, hematoma no olho direito, ferida incisa na região glútea direita e fratura na tíbia direita, tendo sido recomendado seu afastamento das atividades habituais pelo período de 60 dias (ID 8866879, pág. 2), bem como pelo depoimento judicial da vítima, o qual também foram conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme sumariado a seguir:

A vítima relatou que, na madrugada do dia 29 de novembro de 2012, encontrava-se em um bar, jogando sinuca em uma partida apostada, quando, ao manifestar sua intenção de se retirar do local, foi subitamente impedida pelos acusados. Segundo descreveu, foi violentamente arrancada de cima de uma mesa por ambos os denunciados, vindo a sofrer agressões físicas que culminaram em lesões graves, inclusive fratura na perna, além de golpes de faca na cabeça e na região glútea.

A vítima apontou como motivação do ataque o fato de ter vencido os acusados na referida aposta, sendo que estes, inconformados, alegaram que, “em sua terra”, mulheres não poderiam superar homens em jogos de sinuca, expressão que denotaria clara conotação discriminatória. Declarou que os agressores residiam em kitnets vizinhas à sua moradia, o que teria facilitado sua identificação.

Informou ainda que só deixou de ser agredida com a intervenção de terceiros, que alertaram os agressores sobre a chegada da polícia, momento em que um deles, conforme narrou, chegou a dizer: “vamos terminar logo de matar essa vagabunda”. As agressões cessaram apenas com a chegada de seu irmão, que foi acionado por um conhecido, conduzindo-a em seguida ao hospital.

Em razão das agressões, afirmou ter permanecido com a perna imobilizada por cerca de seis meses, sem condições de exercer sua atividade comercial, à época proprietária de um bar, tendo ficado afastada do trabalho por período estimado entre seis e oito meses. Acrescentou que sofreu sequelas na locomoção, tendo andado com limitações por mais de dois anos (ID 8866980/81 - Mídia).

A magistrada sentenciante cotejou a narrativa da vítima com a prova testemunhal, concluindo pela condenação do apelante nos seguintes termos:

II.2 - DA MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

No caso concreto, em que pese a ausência do laudo de lesões corporais, atestado por perito oficial, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim médico de fl. 10 dos autos e também pelo conjunto probatório colhido durante a instrução. Com efeito, o exame médico realizado na vítima demonstra com clareza as lesões causadas, ressaltando seu teor ser compatível com a descrição das agressões contida na narrativa da vítima.

II.3 - DA AUTORIA

Consoante já relatado, o Parquet imputa ao denunciado Wellington a conduta típica prevista no Art. 129, § 1º, I, do Código Penal Brasileiro.

A vítima foi firme e contundente no sentido de apontar a autoria, inclusive declinando que conhecia de vista os acusados que moravam num kitnet ao lado do bar onde o delito ocorreu, e que vendiam roupas.

A motivação do crime se deu em virtude de machismo, da intenção de inferiorizar a vítima pelo fato desta ser mulher e não admitir que, em razão de ser do gênero feminino, pudesse ser mais habilidosa no jogo de bilhar e assim ganhar as apostas.

As lesões corporais são comprovadamente graves, eis que foram várias, inclusive, golpes de arma branca na cabeça e nádegas da vítima, além de atropelamento que resultou em fratura em sua perna e afastamento de suas atividades regulares pelo prazo mínimo de 60 dias.

Ressalte-se que, segundo a ofendida, devido não poder trabalhar em razão das lesões sofridas, a vítima não pôde trabalhar por cerca de seis meses, ficando em grave situação financeira.

A testemunha Marcílio ratificou que a vítima, desde a fase policial, apresentou a mesma versão posta em juízo, sem relevantes incoerências, apontando os acusados como seus algozes.

As provas colhidas durante a instrução são, portanto, suficientes para o édito condenatório, não merecendo acolhida a tese de ausência de provas. Ademais, a gravidade das lesões provocadas afasta a tese de desclassificação para vias de fato. (ID 8866987, pág. 2)

Diante do exposto, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, visto que “não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.881.551/MG
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 06/09/2022), como se deu na espécie, em que há boletim médico especificando as lesões sofridas pela ofendida.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026